Tribunal: STF
Processo: ARE 1500946
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Município de Porto Alegre formalizou agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário, fundamentada na incidência do óbice do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 



    Nas razões do agravo, sustenta a ofensa direta ao texto constitucional, a inaplicabilidade daquele verbete e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo.



    Passo a analisar o extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim resumido:



    TRIBUTÁRIO. ITBI E IMUNIDADE, ART. 156, § 2º, I, CF/88. INTEGRALIZAÇÃO DE IMÓVEIS AO CAPITAL SOCIAL. AUSÊNCIA DE CONDICIONAMENTO.



    No apelo excepcional, violação ao art. 156, §2º, I, da Constituição Federal. Sustenta que a ausência de atividade empresarial pela recorrida é um óbice para a concessão da imunidade tributária. 



    Aduz que a recorrida possui como atividade preponderante a atividade imobiliária, e, consequentemente, deve ser afastada a imunidade e reconhecida a incidência do ITBI.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. O Colegiado de origem reformou a sentença de improcedência ao concluir que a recorrida fazia jus à imunidade tributária, referente ao ITBI, prevista no artigo 156, § 2º, I, da Constituição Federal. Colho do acórdão o seguinte trecho elucidativo:



    Conforme estampam os documentos juntados aos autos, houve o reconhecimento, de forma resolutória, da imunidade tributária do ITBI na aquisição de imóveis, posteriormente entendendo o Fisco não fazer jus apelante à imunidade tributária, por dois fundamentos: (1) inatividade no período de análise de preponderância (de 24.11.2016 a 23.11.2019); e (2) exploração de atividade imobiliária.



    Transcrevo, por oportuno, a análise fiscal procedida no Relatório de Atividades Fiscais - RAF (Evento 1, OUT7, reproduzido no Evento 9, ANEXO 2, autos de primeiro grau): 



    (...) A Declaração de Operações Imobiliárias (DOC. 15295264) comprova que os imóveis foram, de fato, integralizados ao Capital Social da contribuinte.



    .......................................................................................................



    E na alteração contratual já mencionada, de 13.08.2018, permaneceu inalterado o § 1º (já aqui adotada esta forma de expressão), Evento 1, CONTRSOCIAL 5, p. 5 a 7. 



    Por certo, ao requerer, administrativamente, a imunidade a apelante o fez sob o condicionamento que agora nega incidir na espécie.



    .......................................................................................................



    Como já disse em anterior julgado, AC n° 5060460-05, a ressalva prevista na parte final do inciso I do § 2º do art. 156 da CF/88 não guarda relação com a norma imunizante referida na primeira parte desse inciso (hipótese de integralização de capital), esta sim, em tese, incondicionada.



    .......................................................................................................



    O mesmo se diga quanto ao art. 36, CTN, cujos incisos bem distinguem uma e outra hipótese: (...)



    Em que pese a articulada vulneração a dispositivo constitucional, dissentir das conclusões do Tribunal local — acerca da atividade preponderante da empresa, para fins de gozo da imunidade ao ITBI, conferida na integralização de bens ao capital social da pessoa jurídica — demandaria a reinterpretação da legislação infraconstitucional (Código Tributário Nacional), e o reexame do conjunto probatório, circunstância que atrai o óbice do enunciado n. 279 da Súmula/STF. Nessa linha:



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. ITBI. IMUNIDADE. BEM IMÓVEL INCORPORADO AO PATRIMÔNIO DE PESSOA JURÍDICA EM REALIZAÇÃO DE CAPITAL. CONTROVÉRSIA QUANTO À ATIVIDADE PREPONDERANTE DA EMPRESA. AUSÊNCIA DE CONTABILIZAÇÃO DE RECEITAS NO PERÍODO DE APURAÇÃO. INATIVIDADE ECONÔMICA COM O SUPOSTO INTUITO DE DESVIRTUAR A FINALIDADE DA IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. MANTIDA A MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. (ARE 989.817 AgR, ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 09 de maio de 2017)



    (...) A controvérsia relativa à caracterização da atividade preponderante da pessoa jurídica, para fins de aplicação da imunidade aplicável ao ITBI, prevista no art. 156, §2º, da CF, depende da análise de legislação infraconstitucional e do conjunto fático-probatório dos autos. Ofensa indireta. Súmula 279. Precedentes. (...) (ARE 1.255.007 AgR, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 17 de setembro de 2021)



    DIREITO TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE. ITBI. BENS INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO DA PESSOA JURÍDICA. REALIZAÇÃO DE CAPITAL. PROVA DA ATIVIDADE PREPONDERANTE. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...) (ARE 1.436.694 AgR, Tribunal Pleno, ministra Rosa Weber, DJe 4 de setembro de 2023)



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    4. Ao amparo do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pela instância de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    5. Por fim, advirto as partes que a interposição de recursos protelatórios, bem como manifestamente inadmissíveis ou improcedentes ensejará a imposição de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, e do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil (CPC).   



    Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo: ARE 1468509 AgR-ED, Segunda Turma, ministro André Mendonça,  DJe de 3 de setembro de 2024; ARE 1.107.805 AgR,  Primeira Turma, ministro Luís Roberto Barroso,  DJe de 3 de fevereiro de 2020; Rcl 45.289 AgR, ministro Dias Toffoli, DJe de 30 de novembro de 2021; Rcl 24.841 ED-AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 11 de maio de 2017; MS 37.637 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 16 de junho de 2021; MS 35.272 AgR-segundo, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 8 de outubro de 2020; e, ARE 1.321.696 ED-AgR Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 29 de junho de 2022.



    6. Publique-se.



Brasília, 17 de setembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente